Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-76.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DA FILHA (MENOR IMPÚBERE) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. TRABALHO INFORMAL (VENDEDOR DE BALAS). PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE ATESTEM A IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE EM ARCAR COM O PERCENTUAL ARBITRADO. NOVO FILHO. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. O apelante sustenta que não possui emprego formal, recebendo renda variável (segmento de venda de balas), o que dificulta arcar com a pensão estipulada (40% do salário-mínimo). Além disso, destaca a responsabilidade com uma nova família, incluindo o nascimento de outro filho e despesas extras, argumentando que a obrigação com os filhos deve ser equitativa entre os genitores.
II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, art. 1.630).
III. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso concreto, dadas as parcas condições financeiras da genitora (depende de ajuda governamental) e dos valores flexíveis que podem ser obtidos pelo genitor/apelante.
IV. Não prospera o pedido recursal de redução do percentual para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, haja vista que resultaria em quantia insuficiente para prover as necessidades mínimas dos menores (quatorze e onze anos de idade), a par da ausência de prova a demonstrar a impossibilidade do alimentante em arcar com o valor fixado na r. sentença.
V. Ao constituir um novo núcleo familiar com novos filhos, é fundamental manter o compromisso com as necessidades do alimentando, no exercício da paternidade responsável. Aliás, o suporte aos novos filhos deve ser compartilhado com a respectiva genitora, e o nascimento de um filho não justifica a automática redução da pensão alimentícia estabelecida.
VI. Mantido o percentual definido na sentença a título de verba alimentar.
VII. Recurso conhecido e desprovido.